Tribunal: TJSP
Processo: 1033520-82.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CONDOMÍNIO – AÇÃO DE EXTINÇÃO COM PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CO-PROPRIEDADE DE EX-CÔNJUGES – USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR APENAS UM DOS CONDÔMINOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – APELO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000373177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1033520-82.2016.8.26.0224, da Comarca
de Guarulhos, em que é apelante CICERA MARIA DOS SANTOS,
é apelado JOSE CICERO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1033520-82.2016.8.26.0224
2
Apelação Cível No 1033520-82.2016.8.26.0224
Apelante: Cicera Maria dos Santos
Apelado: Jose Cicero Filho
(Voto no 24.404)
EMENTA: CONDOMÍNIO AÇÃO DE EXTINÇÃO COM
PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL E COBRANÇA DE
ALUGUÉIS CO-PROPRIEDADE DE EX-CÔNJUGES
USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR APENAS UM DOS
CONDÔMINOS

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
MANTIDA APELO DESPROVIDO
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 230/232, que, no bojo de ação de
extinção de condomínio, julgou parcialmente procedentes
os pedidos para ordenar a alienação judicial do bem
objeto do pedido inicial, partilhando-se o produto da
alienação em 50% para a ré, com exceção do valor obtido
pela venda da “edícula”, que deverá ser pago
exclusivamente a ré; condenou a ré ao pagamento da
quantia mensal correspondente a 50% do valor do aluguel
do imóvel, desde a citação, esclarecendo que o valor do
bem para fins de alienação e o valor do aluguel do imóvel
deverão apurados em liquidação.
Em razão da sucumbência, condenou a ré nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Irresignada, apela a ré pugnando pela reforma da
decisão. Sustenta, em síntese que deve ser indenizada por
todas as benfeitorias realizadas no imóvel, pois resultou
em valorização do imóvel e beneficiará o apelado; não
reside no imóvel, mas sim na edícula construída e quem
está na posse do imóvel das partes são os seus filhos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1033520-82.2016.8.26.0224
3
eventual cobrança de alugueis deve ser a eles dirigida
(fls. 235/239).
Contrarrazões às fls. 242/244.
O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e
suspensivo; as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 253).
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA CONTROVERSIA José Cícero Filho pediu
a extinção do condomínio e o arbitramento de aluguel do
imóvel que está na posse exclusiva da apelante desde a
separação do casal.
Nesta sede, não se discute o direito do apelado à
extinção do condomínio conforme requerido na inicial. A
discussão cinge-se apenas em relação ao direito sobre as
benfeitorias realizadas no imóvel e sobre a condenação ao
pagamento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel.
2. - DO MÉRITO O recurso não comporta provimento.
Da detida análise dos autos, infere-se que o
“terreno designado como lote 41, da quadra F-3, situado
no loteamento “Jardim Presidente Dutra”, em Guarulhos, é
comum às partes e, portanto, o condomínio é incontroverso.
Desse modo, em razão da impossibilidade de se
dividir o bem, dúvida não há que de qualquer dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1033520-82.2016.8.26.0224
4
condôminos pode pleitear a alienação do imóvel.
Na hipótese, a ré, ora apelante, alega que construiu
uma edícula e realizou inúmeras benfeitorias, as quais
pretende ser indenizada.
No entanto, não indicou na contestação nem tampouco
no presente recurso quais valores foram destinados para a
construção da edícula e quais se destinaram à conservação
do bem, limitando-se a apresentar notas fiscais e
pleitear o pagamento de R$ 143.165,47.
Se assim é, agiu acertadamente o MM. Juiz de origem
ao ressaltar que a edícula será avaliada separadamente do
resto do terreno e seu valor ressarcido integralmente à
ré e, ainda, que a ré poderá pleitear em ação própria os
gastos que teve com a conservação do bem.
De igual modo, não se justifica a resistência da
parte ré quanto à fixação de aluguéis pelo uso exclusivo
do terreno, pois embora no imóvel construído pelo casal
resida dois filhos do casal, ela ocupa com exclusividade
todo o terreno de propriedade comum às partes.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
3.-
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
Em razão do não
acolhimento das razões recursais, arcará a apelante com a
verba honorária de 15% do valor atualizado da causa,
observada a ressalva contida no art. 98, § 3o do CPC.
4. - CONCLUSÃO Daí por que se nega provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1033520-82.2016.8.26.0224
5
recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração,
ficam as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias
razões recursais, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.
549/2011 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.

Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica